Tribunal: CARF
Processo: 13807.723412/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.723412/2017-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.778 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANGELA CRISTINA DANTAS MARINHO DE MENDONCA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para prolação de novo acórdão contendo
pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 07) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2012.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 20/23).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723412/2017-34
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723412/2017-34

Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/11/2018 (e-fls. 27), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 26/11/2018 (e-fls. 30/36) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Ausência de análise na decisão de primeira instância da preliminar de nulidade
suscitada na Impugnação, preterindo o direito de defesa da contribuinte.
- Ausência de requisito legal obrigatório no Auto de Infração, conforme disposto
no art. 10, IV, do Decreto 70.23/72, uma vez que não foi indicada a norma jurídica que
estabelece o prazo para a entrega da GFIP, informação indispensável para se averiguar a sua
tempestividade. O referido prazo não consta do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A recorrente sustenta que o julgamento de primeira instância não apreciou a
preliminar de nulidade suscitada em sua Impugnação e novamente apontada em sede de Recurso.
Com efeito, verifica-se que no item 1 da Impugnação a interessada alega a
ausência de requisito legal no Auto de Infração, uma vez que este não indica a norma que define
o prazo legal para a entrega de GFIP (e-fls. 02/04).
Observa-se, contudo, que o assunto não foi enfrentado pelo Colegiado a quo, não
constando sequer do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 20/23).
Assim, tendo em vista que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas
as razões apresentadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72,
entendo que houve cerceamento do direto de defesa da contribuinte no presente caso.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para prolação de novo acórdão contendo
pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital